Tribunal: TJSP
Processo: 2200011-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil – Cumprimento definitivo de Sentença – Decisão de magistrado que indeferiu a penhora "on line" de ativos e também determinou a intimação da parte executada na forma do art. 523 do CPC – Recurso pela empresa exequente – Desprovimento de rigor.
1. Considerando que houve alteração de rito da execução determinada por esta Câmara de Direito Público em

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil – Cumprimento definitivo de Sentença – Decisão de magistrado que indeferiu a penhora "on line" de ativos e também determinou a intimação da parte executada na forma do art. 523 do CPC – Recurso pela empresa exequente – Desprovimento de rigor.
1. Considerando que houve alteração de rito da execução determinada por esta Câmara de Direito Público em anterior Agravo de Instrumento --, agora observando-se os arts. 523 e seguintes -- não há como se "aproveitar" intimação anterior ou acolher a tese de que houve comparecimento espontâneo da parte executada – A uma, porque o dito comparecimento espontâneo se insurge justamente contra a ausência de regular intimação prévia e, de outro lado, porque ante as peculiaridades processuais do novo rito adotado e os gravames inerentes (multa e acréscimo de honorários advocatícios no caso de não pagamento no prazo assinalado), impõe-se proceder à intimação da empresa agravada na forma do art. 523 do CPC sob pena de violação ao direito de exercício do contraditório e da ampla defesa – Exequente que também acrescentou novos valores na dívida relativos às custas e despesas processuais não objeto da execução provisória – Prévia intimação que se impõe - Precedentes da Corte em casos análogos – Prematura, destarte, a análise de pedido de determinação de penhora "on line".
Decisão mantida - Recurso desprovido.